Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito que pretende o reconhecimento da prescrição do título executivo, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade dos atos posteriores à decisão que converteu o feito monitório em execução e prolatada sentença hábil a ser desafiada por ação rescisória.
2. A exceção de pré-executividade é forma de defesa do executado, sendo cabível para se discutir vício de matéria de ordem pública, que sejam conhecíveis de ofício e que não demande dilação probatória, como a prescrição, podendo ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos.
3. No entanto, uma vez havendo provimento judicial de acolhimento da ação monitória com consequente conversão em título executivo, sem que tenha havido embargos ou recurso, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção de pré-executividade, porque a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela preclusão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.